Tribunal: TJSP
Processo: 2043035-15.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ADVOGADO – Legitimidade passiva, na ação rescisória, que se estabelece em função do pedido deduzido em juízo, de modo que devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles que foram concretamente beneficiados pela sentença rescindenda – Quando a ação rescisória busca desconstituir somente o capítulo da sentença que fixou os honorários

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ADVOGADO – Legitimidade passiva, na ação rescisória, que se estabelece em função do pedido deduzido em juízo, de modo que devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles que foram concretamente beneficiados pela sentença rescindenda – Quando a ação rescisória busca desconstituir somente o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios, o titular do direito material nela discutido, haja vista o art. 23 da Lei no 8.906/94, é o próprio advogado – Se o advogado pode vir a ser implicado com o julgamento da ação rescisória, detém, inegavelmente, legitimidade passiva para a causa – Preliminar suscitada em contestação afastada."

"AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – Ação rescisória que pretende a reforma em parte da sentença, tão somente para afastar a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais – Ação rescisória que não pode ser confundida com recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos, nem ser ajuizada quando houver mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento da sentença, que lhe foi desfavorável, e contra a qual não se insurgiu no momento oportuno – Alegação de suposta violação a norma jurídica, no caso, o art. 85, §§2o e 6o, do NCPC, e a Súmula no 303 do STJ – Autora que, contudo, quedou-se inerte e não interpôs o recurso cabível no prazo legal, a fim de pleitear a reforma do capítulo da sentença que ora pretende rescindir – Não se presta a ação rescisória a substituir recurso ordinário expressamente previsto pela lei, em função de algum error in judicando ou de alguma injustiça proveniente do pronunciamento judicial – Hipótese em que não houve violação ao dispositivo ou Súmula invocados – Ação rescisória improcedente."

"AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO DE FATO – O erro de fato a que alude o texto brasileiro, colhido do italiano, decorre de inadvertência do juiz, que, lendo os autos, nele vê o que não está, ou não vê o que está – O erro de fato autorizador da rescisória é aquele decorrente de desatenção ou omissão do juiz quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgamento em decorrência da apreciação dela – Ação rescisória improcedente."

"AÇÃO RESCISÓRIA – SUCUMBÊNCIA – Julgada improcedente a ação, deverá a autora arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos dos réus, fixados em 15% sobre o valor da causa (R$8.555,27 – fls. 15) - Improcedente o pedido, reverte-se em favor dos réus a importância do depósito, nos termos do art. 974, parágrafo único, do NCPC."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2043035-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é autor CENAFER
CENTRAL DE ARMAÇÃO DE FERRO LTDA, é réu JOSÉ EDUARDO
SCOTTON GOULART DE ANDRADE.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, julgaram
improcedente a ação rescisória. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 33990
ARESC.No: 2043035-15.2019.8.26.0000
COMARCA : FRANCA
AUTORA : CENAFER CENTRAL DE ARMAÇÃO DE FERRO LTDA.
RÉUS : JOSÉ EDUARDO SCOTTON DE ANDRADE E THIAGO
MAGAROTTO MACHADO
“AÇÃO RESCISÓRIA ILEGITIMIDADE PASSIVA
ADVOGADO Legitimidade passiva, na ação rescisória,
que se estabelece em função do pedido deduzido em juízo,
de modo que devem figurar no polo passivo da demanda
todos aqueles que foram concretamente beneficiados pela
sentença rescindenda
Quando a ação rescisória busca
desconstituir somente o capítulo da sentença que fixou os
honorários advocatícios, o titular do direito material nela
discutido, haja vista o art. 23 da Lei no 8.906/94, é o
próprio advogado Se o advogado pode vir a ser implicado
com
o
julgamento
da
ação
rescisória,
detém,
inegavelmente, legitimidade passiva para a causa

Preliminar suscitada em contestação afastada.”
“AÇÃO RESCISÓRIA EMBARGOS DE TERCEIRO
VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA Ação rescisória que
pretende a reforma em parte da sentença, tão somente para
afastar a condenação da autora ao pagamento das verbas
sucumbenciais
Ação rescisória que não pode ser
confundida com recurso ordinário com prazo de
interposição de dois anos, nem ser ajuizada quando houver
mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento da sentença, que lhe foi desfavorável, e contra a
qual não se insurgiu no momento oportuno Alegação de
suposta violação a norma jurídica, no caso, o art. 85, §§2o e
6o, do NCPC, e a Súmula no 303 do STJ Autora que,
contudo, quedou-se inerte e não interpôs o recurso cabível
no prazo legal, a fim de pleitear a reforma do capítulo da
sentença que ora pretende rescindir Não se presta a ação
rescisória a substituir recurso ordinário expressamente
previsto pela lei, em função de algum error in judicando ou
de alguma injustiça proveniente do pronunciamento
judicial
Hipótese em que não houve violação ao
dispositivo ou Súmula invocados
Ação rescisória
improcedente.”
“AÇÃO RESCISÓRIA EMBARGOS DE TERCEIRO
ERRO DE FATO O erro de fato a que alude o texto
brasileiro, colhido do italiano, decorre de inadvertência do
juiz, que, lendo os autos, nele vê o que não está, ou não vê
o que está
O erro de fato autorizador da rescisória é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquele decorrente de desatenção ou omissão do juiz quanto
à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do
julgamento em decorrência da apreciação dela
Ação
rescisória improcedente.”
“AÇÃO RESCISÓRIA
SUCUMBÊNCIA
Julgada
improcedente a ação, deverá a autora arcar com a totalidade
das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios dos patronos dos réus, fixados em
15% sobre o valor da causa (R$8.555,27
fls. 15) -
Improcedente o pedido, reverte-se em favor dos réus a
importância do depósito, nos termos do art. 974, parágrafo
único, do NCPC.”
Trata-se de ação rescisória tendo por
objeto a rescisão da r. sentença de fls. 70/71,
proferida nos autos dos embargos de terceiro, a qual
julgou
procedentes
os
embargos,
determinando
o
cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel,
carreando os ônus sucumbenciais à embargada, ora autora.
Sustenta a autora que ingressou com a
presente ação rescisória com fundamento no art. 966,
incisos V e VIII, do NCPC, alegando que os ônus
sucumbenciais, nos embargos de terceiro, deveriam ter
sido carreados ao embargante, ora réu, nos termos da
Súmula no 303 do STJ, vez que foi ele quem deu causa à
propositura da ação. Aduz que houve violação ao art. 85,
§§2o e 6o, do NCPC, bem como à Súmula no 303 do STJ.
Assevera que o entendimento jurisprudencial é no sentido
de que o princípio da sucumbência encontra-se contido no
princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu
causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes. Afirma que a sentença admitiu
fato inexistente ao condenar a autora nos ônus da
sucumbência, admitindo que fora esta quem deu causa à
propositura da ação. Requer, liminarmente, a suspensão
dos efeitos da sentença rescindenda, apenas para impedir
o prosseguimento do cumprimento de sentença, e, ao
final, a procedência do pedido, rescindindo-se a r.
sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de
Franca, em relação aos honorários advocatícios.
Foi feito o depósito de 5% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 968, inciso II, do NCPC
(fls. 449/450).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi
deferido
o
pedido
de
tutela
provisória, determinando-se a suspensão do cumprimento
de sentença, mediante caução idônea a ser prestada pela
empresa autora perante o Juízo de origem (fls. 453/454).
Contestação dos réus às fls. 459/468,
pugnando pela concessão dos benefícios da assistência
judiciária. Alegam, preliminarmente, a ilegitimidade
passiva do réu Thiago, advogado do réu José Eduardo.
Ainda em preliminar, sustentam a falta de interesse de
agir da autora, vez que a ação rescisória não pode ser
usada como sucedâneo de recurso. No mérito, pugnam pela
improcedência da ação.
É o relatório.
A priori, tendo em vista o demonstrativo
de pagamento de fls. 473, que comprova que o réu José
Eduardo aufere renda mensal inferior a três salários
mínimos, defiro a ele os benefícios da assistência
judiciária.
No mais, trata-se de ação rescisória
ajuizada com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do
NCPC, em face da r. sentença proferida pela 4a Vara
Cível da Comarca de Franca (fls. 70/71).
Consoante se extrai dos autos, o ora réu
José Eduardo opôs embargos de terceiro em face da ora
autora, objetivando a desconstituição da penhora levada
a efeito nos autos da ação de execução movida pela
autora em face de Jader Antônio do Nascimento, incidente
sobre o imóvel de matrícula no 80.532 (fls. 21/27).
Citada, a então embargada não apresentou
contestação (certidão de fls. 61), apenas peticionou nos
autos informando não opor resistência à pretensão do
então embargante (fls. 63/64).
Sobreveio,
então,
a
r.
sentença
rescindenda, que julgou procedentes os embargos de
terceiro, para determinar o cancelamento da penhora
incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 80.532.
Em razão da sucumbência, a embargada foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios do patrono do
embargante, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 85, §§2o e 6o, do NCPC.
Em face da sentença, a embargada opôs
embargos de declaração (fls. 76/80), os quais foram
rejeitados (fls. 92).
Não
foi
interposta
apelação,
tendo
ocorrido o trânsito em julgado da sentença em 05/02/2019
(fls. 94).
Com a presente ação rescisória, pretende
a autora a rescisão da referida sentença somente em
relação aos honorários advocatícios, alegando que os
ônus sucumbenciais, nos embargos de terceiro, deveriam
ter sido carreados ao embargante, ora réu, nos termos da
Súmula no 303 do STJ, vez que foi ele quem deu causa à
propositura da ação.
A preliminar de ilegitimidade passiva do
advogado, suscitada pelos réus em contestação, não
comporta acolhida.
O nosso diploma processual civil não traz
nenhuma norma positiva expressa acerca da legitimidade
passiva para a ação rescisória. Tanto o art. 487 do
CPC/1973, como o art. 967 do NCPC, cuidam apenas e tão
somente da responsabilidade ativa.
À mingua de uma disciplina normativa
específica, devem incidir as regras normais para o
estabelecimento
da
legitimatio
ad
causam
passiva,
extraídas da teoria geral do processo.
A ação rescisória não é um recurso, mas
meio autônomo de impugnação de decisões judiciais.
Assim, a definição dos legitimados passivos deve se dar
na ação rescisória da mesma maneira como ocorre nas
demandas em geral. Para saber quem deve figurar como réu
é preciso atentar, portanto, para aquele que terá ou
poderá ter seus direitos (concretamente definidos pela
sentença rescindenda), afetados pelo julgamento a ser
proferido.
O principal critério a ser considerado é,
desta forma, o pedido deduzido no juízo rescisório.
Assim, devem figurar no polo passivo da demanda todos
aqueles, e somente aqueles, que possam ser afetados pelo
provimento do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não existe nenhuma disposição normativa
específica indicando que apenas quem foi parte no
processo matriz poderá ou deverá também figurar no polo
passivo da ação rescisória. Na prática forense, é mais
comum que assim ocorra, porque, em princípio, apenas o
autor e o réu estarão alcançados pelas disposições
contidas na sentença, de modo que só essas pessoas serão
afetadas pelo julgamento do pedido rescisório.
Essa regra, porém, comporta exceções. Se
a legitimidade passiva é definida, essencialmente, a
partir do pedido formulado, não há nenhum obstáculo de
ordem técnico-jurídica que impeça a atribuição da
legitimidade passiva a quem não tenha sido parte no
processo matriz. Desde que essa pessoa tenha obtido, por
meio da sentença rescindenda, a certificação de uma
situação jurídica que lhe seja favorável, terá ela
interesse na manutenção do decisum, ostentando, por
isso, legitimidade passiva para figurar na ação rescisória.
Isso ocorrerá, por exemplo, quando a ação
rescisória buscar desconstituir somente o capítulo da
sentença que fixou os honorários advocatícios. Em tal
situação, o titular do direito material discutido na
ação rescisória, haja vista o art. 23 da Lei no
8.906/94, é o próprio advogado, e não a parte cujos
interesses ele patrocinou.
Assim, se o advogado pode vir a ser
implicado com o julgamento da ação rescisória, detém,
inegavelmente, legitimidade passiva para a causa.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE AQUELE QUE
FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO E O ADVOGADO EM FAVOR DE
QUEM CONSTITUÍDOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A
legitimidade passiva, na ação rescisória, se
estabelece em função do pedido deduzido em juízo.
Assim, conforme informado pela teoria da asserção,
devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles
(e
somente aqueles) que foram concretamente
beneficiados pela sentença rescindenda. 2. A ação
rescisória, quando busca desconstituir sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenatória que fixou honorários advocatícios
sucumbenciais deve ser proposta não apenas contra o
titular do crédito principal formado em juízo, mas
também contra o advogado em favor de quem foi fixada a
verba honorária de sucumbência, porque detém, com
exclusividade, a sua titularidade. 3. Recurso especial
provido.” (STJ; 3a Turma; REsp no 1651057/CE; Rel.
Ministro Moura Ribeiro; julgado em 16/05/2017).
Confira-se um trecho do referido julgado:
“É esse, por exemplo, o magistério de
FREDIE DIDIER, COQUEIJO COSTA e ADA PELLEGRINI GRINOVER.
'Merece
consideração
especial
a
possibilidade que seja legitimado para integrar o polo
passivo da ação rescisória terceiro que não integrou a
relação processual da ação matriz. Esta possibilidade
depende
diretamente
do
pedido
deduzido
no
juízo
rescisório. A possibilidade acima referida relaciona-se
perfeitamente com o caso de uma ação rescisória que
objetiva exclusivamente a desconstituição do capítulo da
sentença
reservado
à
condenação
ao
pagamento
de
honorários advocatícios. O advogado da parte do processo
originário, à época um terceiro, apresenta-se, nessa
oportunidade, na posição de parte da relação jurídica
material que está sendo objeto da discussão em sede de
rescisória. Assim, aprece claro que essa ação rescisória
trata de questão de interesse somente do advogado e não
mais do seu cliente/representado, o que torna imprescindível a participação daquele na relação
processual estabelecida.' (DIDIER JÚNIOR, Fredie, CUNHA,
Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil.
v. 3. 7 ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 373).
'Na rescisória, proposta pela parte condenada na ação originária, indevida ou irregularmente, em honorários advocatícios, o réu
legitimamente passivo é o advogado, já que o crédito de
tal
parcela
sentencial
lhe
pertence
de
direito,
autorizando-o a mover ação de execução independentemente
para cobrar a verba honorária, ou se for o caso, pedir
precatório expedido em seu nome.' (COSTA, Coqueijo. 7
ed. São Paulo: LTR. 2002. p. 123).
'(...) Partes legítimas passivas são,
conforme regra geral de legitimação ordinária, os
titulares da relação de direito material; no caso, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detentores do crédito de honorários. E nem se diga que
partes no processo da ação rescisória seriam apenas as
partes no processo originário, em que proferida a
decisão rescindenda. Como visto, isso é largamente
descartado pela doutrina e pela Jurisprudência, que bem
demonstram que a determinação da legitimação passiva na
ação rescisória embora deva considerar a composição
subjetiva da relação processual originária, deve se
nortear pela eficácia da decisão rescindenda. Como
visto, no trabalho de determinar os legitimados passivos
na rescisória, deve-se considerar as pessoas que, embora
sem integrar o processo originário, acabaram, de alguma
forma sendo destinatários do comando judicial que,
depois, se pretendeu rescindir. E isso é precisamente o
que ocorre no tocante ao capítulo condenatório ao
pagamento da verba honorária, decorrente do princípio da
causalidade ou, como mais usualmente se diz, da
sucumbência' (GRINOVER. Ada Pellegrini. Ação rescisória
visando à desconstituição de decisão condenatória ao
pagamento de verba honorária. Necessidade de citação do
advogado que atuou no processo anterior. In. Revista de
Processo. Ano 32. n. 148: Revista dos Tribunais.
jun/2007. p. 265).”.
Afasta-se, desta forma, a alegação de
ilegitimidade passiva do advogado.
Ausente, ainda, na espécie, o cabimento
da ação rescisória, no tocante a violação à norma
jurídica. A hipótese trazida a exame não se
enquadra no restrito âmbito de rescindibilidade.
Como se vê, o ora réu José Eduardo opôs
embargos de terceiro em face da ora autora, os quais
foram julgados procedentes, condenando-se a embargada ao
pagamento das verbas sucumbenciais.
Ocorre que a autora quedou-se inerte e
não interpôs o recurso cabível no prazo legal, a fim de
pleitear a reforma do capítulo da sentença que ora
pretende rescindir.
Vê-se,
portanto,
que,
diante
da
concordância da embargada, ocorreu o trânsito em julgado
da referida sentença em 05/02/2019 (fls. 94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo,
agora,
insurge-se
a
autora,
ajuizando a presente ação rescisória, pretendendo a
reforma em parte do decisum, tão somente para afastar
sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais,
apontando suposta violação a norma jurídica, no caso, o
art. 85, §§2o e 6o, do NCPC, e a Súmula no 303 do STJ, e
a ocorrência de erro de fato (art. 966, incisos V e
VIII, do NCPC).
Ora, da leitura da petição inicial resta
claro o intento da autora, de mero reexame do decisum,
para que não seja obrigada a arcar com as verbas de
sucumbência nos embargos de terceiro.
Como é cediço, porém, a ação rescisória
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Vale dizer, não é a ação rescisória o
meio adequado ao debate extemporâneo de temas que
deveriam ter sido objeto de recurso de apelação.
Não
se
presta
a
ação
rescisória,
portanto, a substituir recurso ordinário expressamente
previsto pela lei, em função de algum error in judicando
ou de alguma injustiça proveniente do pronunciamento
judicial.
Nota-se que, na hipótese, não houve
violação ao dispositivo legal ou Súmula invocados.
A manifesta violação da norma jurídica só
se
configura
quando
a
interpretação
adotada
pelo
julgamento for absurda, aberrante ou teratológica, isto
é, a violação da norma legal deve ser frontal e
induvidosa.
Em outras palavras, para que a ação
rescisória com base no art. 966, inciso V, do NCPC, seja
acolhida, é preciso que a interpretação dada pela
decisão rescindenda viole o dispositivo legal em sua
literalidade, o que não ocorre quando o douto julgador a
quo elege uma dentre as interpretações cabíveis, como se
verificou no caso vertente, sendo certo que um grande
número de julgadores entende pela condenação da parte
embargada, em caso de procedência dos embargos de
terceiro.
Inexistiu, ainda, no tocante ao mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
erro de fato.
Não prospera a alegação da autora de que
a sentença admitiu fato inexistente ao condenar a autora
nos ônus da sucumbência.
O fato de o juiz entender que a embargada
é sucumbente não significa que admitiu fato inexistente.
Confira-se lição de Theotonio Negrão, em
sua obra “Novo Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, em comentários ao art. 966, inciso
VIII, do NCPC, correspondente ao art. 485, inciso IX, do
CPC/1973:
“'Não cabe ação rescisória para melhor
exame da prova dos autos' (STJ 1a Seção, AR 3.731-AgRg,
Min. Teori Zavascki, j. 23.5.07, DJU 4.6.07). (...)
'O erro autorizador da rescisória é
aquele decorrente da desatenção ou omissão do julgador
quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou
desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela'
(Bol.
AASP
1.678/supl.,
p.
6,
com
farta
jurisprudência).”.
E, como cediço, a ação rescisória não se
presta a corrigir injustiças do julgado ou ao reexame da
prova (RT 541/236), sendo medida excepcional apta a
atacar a decisão de mérito nos casos expressamente
previstos no artigo 966 do NCPC, correspondente ao art.
485 do CPC/1973, justamente por agredir a autoridade da
coisa julgada e, em última análise, a segurança jurídica. Não há possibilidade de mudar-se a
interpretação do julgador em ação rescisória.
Conforme
lição
do
Ministro
Sidney
Sanches: “O erro de fato a que alude o texto brasileiro
(art.
485,
IX),
colhido
do
italiano,
decorre
de
inadvertência do juiz, que, lendo os autos, nele vê o
que não está, ou não vê o que está. Erro dos sentidos,
de percepção, eventualmente de reflexão, de raciocínio,
mas nunca de interpretação ou valoração da prova”. (RT
501/25).
Assim, o erro de fato autorizador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisória é aquele decorrente de desatenção ou omissão
do juiz quanto à prova, não, pois, o decorrente do
acerto ou desacerto do julgamento em decorrência da
apreciação dela.
E, na espécie, a r. sentença não admitiu
fato inexistente, de modo que não se verifica erro de
fato a autorizar a rescisão do julgado.
Deste modo, competia à parte interessada
defender sua tese e pleitear a reforma da decisão
mediante a interposição dos recursos cabíveis (tanto
apelação quanto recurso especial, se o caso), antes do
trânsito em julgado da decisão.
A demandante pretende, em verdade, instaurar uma nova discussão sobre a matéria já
apreciada e decidida com base nas provas e legislação
aplicável à espécie, por meio de ação rescisória, que,
conforme já mencionado, não se presta como substituto
recursal.
Incabível, como já dito, a via rescisória
para revisão de decisão passível de via recursal
própria.
A ação rescisória não pode ser confundida
com recurso ordinário com prazo de interposição de dois
anos, nem ser ajuizada quando houver mero inconformismo
da parte com o resultado do julgamento da sentença, que
lhe foi desfavorável, e contra a qual não se insurgiu no
momento oportuno.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“AÇÃO
RESCISÓRIA
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO. DESCABIMENTO. A ação rescisória não é sucedâneo
de recurso não interposto no momento apropriado, nem se
destina a corrigir eventual injustiça de decisão.
Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que
seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob
pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário
para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada.” (STJ;
Segunda Seção; AR no 3219/RS; Rel. Ministro Jorge
Scartezzini; Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Filho; DJ
de 11/10/2007).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO
A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 20, § 4o., DO CPC.
INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. I.- É possível a fixação da
verba honorária sobre o valor da causa, em ações
julgadas improcedentes. II.- Para que 'a ação rescisória
seja acolhida por violação a dispositivo de lei (CPC,
art. 485, V) é preciso que a norma legal tida como
ofendida tenha sofrido violação em sua literalidade' (AR
no 1.228/RJ, Segunda Seção, Relator o Ministro Castro
Filho, DJ de 28/6/04). Se, 'ao contrário, o acórdão
rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis,
ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não
merece vingar, sob pena de tornar-se 'recurso' ordinário
com prazo de interposição de dois anos' (AR no 464/RJ,
Segunda Seção, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de
19/12/03). III.- No caso, portanto, ao fixar a verba
honorária,
o
julgador
deu
uma
das
interpretações
cabíveis ao tema, tanto que indicou o artigo 20, §§ 3o e
4o do Código de Processo Civil como base da sua decisão.
Agravo improvido.” (STJ; AgRg no Ag no 677164/PR; Rel.
Ministro Sidnei Beneti; DJe de 03/10/2008).
“AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescindir
sentença de procedência na parte que condenou a autora
no ônus da sucumbência. Impossibilidade de utilização da
ação rescisória como sucedâneo recursal. Não configurada
nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do Código de
Processo Civil. Falta de interesse processual. PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIDA.
AÇÃO
RESCISÓRIA
EXTINTA
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (TJSP; 9o Grupo de Direito
Privado; Ação Rescisória no 2161220-17.2016.8.26.0000;
Rel. Afonso Bráz; julgado em 29/11/2016).
“AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA - EMBARGOS
DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES, COM CONDENAÇÃO DA ORA
AUTORA
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS - PRETENSÃO FUNDADA NO ART. 966, INC. V DO
CPC/15 SUPOSTA OFENSA AO ART. 927, INCS. III e IV DO
CPC/15 - INADMISSIBILIDADE. A ação rescisória não se
constitui em via adequada para discutir a justiça ou
injustiça da decisão rescindenda, nem para se efetuar o
reexame dos elementos fáticos ou probatórios, como se
tratasse
de
uma
nova
instância
de
revisão
-
Impossibilidade de manejo da rescisória para tentar
fazer prevalecer a interpretação mais favorável à autora
- R. 'decisum' rescindendo que analisou os elementos
trazidos nos autos, sem violar disposição legal

Indeferida a inicial e julgado extinto o feito, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação do mérito, com fundamento nos arts. 330, inc.
III e 485, inc. I do CPC/15.” (TJSP; 31a Câmara de
Direito
Privado;
Ação
Rescisória
no
2252339-88.2018.8.26.0000;
Rel. José
Augusto
Genofre
Martins; julgado em 09/04/2019).
Postas estas premissas, revogando-se a
tutela provisória deferida às fls. 453/454, afasta-se a
preliminar e julga-se improcedente a ação rescisória.
Improcedente a ação, deverá a autora
arcar com a totalidade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos dos réus, fixados em 15% sobre o valor da causa
(R$8.555,27 fls. 15), revertendo-se em favor dos réus
a importância do depósito de fls. 449/450, nos termos do
art. 974, parágrafo único, do NCPC.
Salles Vieira, Relator